Tribunal: TJSP
Processo: 1057007-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE PREVIA PENALIDADE NO CASO DE ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS CONTABEIS AUDITADOS. ENTREGA FORA DO PRAZO POR CULPA DA EMPRESA DE AUDITORIA. MULTA QUE SE MANTEM. A multa foi aplicada de acordo com a previsão contratual expressa, e mediante processo administrativo devidamente realizado. Culpa da empresa auditora que não retira a responsabilidade da contratada,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE PREVIA PENALIDADE NO CASO DE ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS CONTABEIS AUDITADOS. ENTREGA FORA DO PRAZO POR CULPA DA EMPRESA DE AUDITORIA. MULTA QUE SE MANTEM. A multa foi aplicada de acordo com a previsão contratual expressa, e mediante processo administrativo devidamente realizado. Culpa da empresa auditora que não retira a responsabilidade da contratada, apenas gera direito de regresso, em tese. Sentença que deve ser reformada.

RECURSO PROVIDO.